Tribunal: TJBA
Processo: 8068976-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068976-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: JAIRO DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s):DAISY MAIA DOS REIS, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Embargos de Declaração opostos com alegação de omissão no acórdão que negou provimento a agravo interno manejado em face de decisão monocrática, a qual manteve decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demanda que versa sobre suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. II - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos do acórdão recorrido, que enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as matérias ventiladas, inclusive quanto (i) à legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme fixado no Tema 1150 do STJ; (ii) à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, diante da ausência de interesse jurídico da União; (iii) à aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil); e (iv) à desnecessidade de produção de prova pericial contábil, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos. III - Embargos com nítido caráter infringente e intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV - Rejeição da alegação de prequestionamento, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que se considera prequestionada a matéria jurídica debatida, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais suscitados. V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com manutenção integral do acórdão recorrido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068976-68.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JAIRO DOS SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.